Tribunal: TJDFT
Processo: 0071976-20.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0071976-20.2008.8.07.0001 APELANTE: FLAVIO FERREIRA DA SILVA, IBRANTINA AFONSO DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA, REGINALDO FERREIRA DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, FLAVIO FERREIRA DA SILVA, IBRANTINA AFONSO DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA, REGINALDO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O O Banco do Brasil apresentou proposta aos credores para aderirem ao Acordo Coletivo firmado pelas entidades de defesa dos consumidores e dos bancos e, assim, colocarem fim ao processo, conforme documento de id 66935551. A proposta foi aceita pelo representante do Espólio de Braz Ferreira da Silva, conforme documento de id 68847877, e cuja procuração se encontra em id 68847879 (Douglas Janiski - OAB/PR 67.171). Apesar de o acordo não ter sido homologado nesta instância, o Banco do Brasil apresenta os comprovantes de pagamento em id 69865264, id 69865266 e id 69865267. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos para a homologação do acordo firmado entre os interessados nesta sede recursal, tendo em vista que o objeto é lícito, as partes são capazes e o direito vindicado é disponível, homologo o acordo apresentado em id 69865263 (com aceite em id 68847877) e não conheço das apelações interpostas pelas partes, por perda superveniente do interesse recursal. Diante do pagamento da obrigação, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, baixem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator